Tribunal: STF
Processo: Súmula 398
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 398

O Supremo Tribunal Federal não é competente para processar e julgar, originariamente, deputado ou senador acusado de crime.

[{"tipo": "topico", "texto": "Revogação da Súmula 398 do Supremo Tribunal FederalVale rememorar, neste ponto, que os membros do Congresso Nacional jamais tiveram prerrogativa de foto, em matéria penal, sob a égide das anteriores Constituições republicanas de1891, de1934, de1937, de1946e de1967, o que motivou a formulação, por esta Corte, daSúmula 398/STF, cujo enunciado assim dispunha: \"(...)\". Na realidade, foi somente a partir da outorga, por um triunvirato militar, daCarta Federal de 1969(travestida sob a designação forma deEC 1/1969) que se atribuiu, aos membros do Congresso Nacional, nos ilícitos penais comuns, prerrogativa de foro \"ratione muneris\", perante o Supremo Tribunal Federal, deixando de subsistir, então, aSúmula 398/STF.[Inq 2.601 QO, rel. min.Celso de Mello, P, j. 20-10-2011, DJE de 17-5-2013.]"}]